Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da Execução, bem como para fixar indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 500,00. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta do réu por ausência de dolo específico de depreciar ou causar vexame à funcionária pública. Pretende a absolvição pela inexigibilidade de conduta diversa, como excludente de sua culpabilidade. Ainda, na dosimetria, requer o reconhecimento da confissão espontânea em sede policial. Quanto à indenização fixada em favor vítima, pleiteia a sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e à realidade econômica do acusado. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória. O órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.
2. Recurso tempestivo (ID 60098741). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60098743). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo parcial provimento do apelo (ID 60988312)
3. Consta da denúncia que “Nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, o denunciado se dirigiu ao laboratório da UBS 01 de Sobradinho, a fim de levar a família para fazer exames na unidade. No momento em que a profissional da enfermagem foi procurar o acesso venoso na filha do denunciado, ele começou a ficar muito nervoso. Em seguida, ao denunciado foi sugerido que aguardasse no exterior e que deixasse sua esposa acompanhar o procedimento, no entanto, ele ficou exaltado e disse: "você tem 50 anos que trabalha e não consegue pegar a veia de uma criança". Ato contínuo, o denunciado falou que levaria a filha para outro lugar, e a técnica disse "então leva". Nesse momento, o denunciado então disse para a funcionária pública "ah vai se f...". Depois disso, o denunciado foi conduzido à delegacia”.
4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1018/2023 13aDP, Ocorrência Policial no 7.483/2023-0 13aDP (ID 60097932 e 60097934), bem como por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, o que confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o Agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, já que emanado de agente público.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à servidora pública em exercício de sua função demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão.
6. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
7. Não se configura a excludente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto é necessário que o agente, diante do fato adequadamente comprovado nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta proibida pela lei. O que não se adequa ao caso concreto, pois o agente poderia se pautar pela mínima urbanidade quanto ao episódio sucedido.
8. O decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e insuficiência probatória.
9. Dosimetria. Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme dispõe a súmula 545 do STJ. Contudo, diante da fixação da pena no mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, não se atenua a pena.
10. A fixação de valor mínimo (art. 387, IV, do CPP) para reparação dos danos causados à vítima pela infração exige pedido expresso na inicial, conforme se verifica nos autos (ID 60097951 - Pág. 2). Essa aferição do dano moral, em regra, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, sendo in re ipsa. Quanto à fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observou-se os ditames de razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, de modo que não há provas em sentido contrário.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com a fixação da pena no mínimo legal. Mantida nos demais termos. Sem custas nem honorários.
12. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.